Tribunal: TJDFT
Processo: 0742932-84.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0742932-84.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PIO PINHEIRO COSTA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por PIO PINHEIRO COSTA contra sentença da 19a Vara Cível de Brasília (ID 72431316) que, nos autos de ação ajuizada em face do BANCO DO BRASIL S/A, julgou improcedente o pedido do autor. Em suas razões (ID 72431319), alega que: 1) o uso do Manual de Cálculos da Justiça Federal se justifica em razão do entendimento do STF sobre o tema; 2) “nenhuma diferenciação se faz em relação ao fato da presente questão versar sobre conta individual do fundo PIS/PASEP, uma vez que sua natureza tributária deve ser reconhecida em sentido amplo, nos termos do posicionamento do STF, inclusive no que tange à aplicabilidade de parâmetros e diretrizes de correção monetária”; 3) não é crível que a aplicação de 40 anos tenha resultado em valor tão reduzido; 4) houve ofensa ao seu direito de propriedade; 5) a competência para administração da conta era do réu, e não do Conselho Diretor do PIS/PASEP; 6) o réu não apresentou nenhuma prova de fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor; 7) a perícia apresentou irregularidades não consideradas pelo juízo; 8) o caso violou sua dignidade da pessoa humana; 9) o parecer técnico que apresentou não contém erros; 10) a taxa SELIC é aplicável ao caso; 11) é cabível a inversão do ônus da prova, já que o caso é regido pela legislação de consumo; 11) a sentença contrariou a jurisprudência desta corte; 12) é cabível a instauração de Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR para resolução do caso, ante a multiplicidade de processos semelhantes. Requer a reforma da sentença, para que seja reconhecido o dano material de R$ 51.081,88. Subsidiariamente, que: 1) a sentença seja anulada, com retorno dos autos a primeira instância, para que seja realizada nova perícia contábil; 2) que a sentença seja anulada, para que se aplique o CDC ao caso; 3) que seja instaurado IRDR, com a respectiva suspensão do feito. Sem preparo, ante a concessão de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas (ID 72431324). É o relatório. Decido. A controvérsia recursal consiste em definir se estão corretos os valores disponibilizados pelo Banco do Brasil S/A na conta PASEP do apelante, na data do saque. Para o deslinde da demanda, é fundamental determinar a quem incumbe o ônus de comprovar regularidade ou não dos débitos lançados na conta PASEP do autor. Sobre este ponto, o Superior Tribunal de Justiça - STJ fixou a seguinte controvérsia, a ser enfrentada no Tema 1.300: "Saber a qual das partes compete o ônus de provar que os lançamentos a débito nas contas individualizadas do Pasep correspondem a pagamentos ao correntista". Em consequência, o colegiado determinou a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a mesma matéria e tramitem no território nacional. Assim, nos termos do art. 313, IV do Código de Processo Civil - CPC, determino o sobrestamento do presente recurso até o julgamento definitivo do Tema 1.300 pelo STJ. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator